Tribunal: TJDFT
Processo: 0750203-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0750203-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: UVILDE FONTELES DA SILVA JUNIOR D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que, nos autos de ação de cumprimento individual de sentença (PJe n. 0711859-72.2025.8.07.0018), deferiu o pedido de implementação de reajuste salarial e pagamento de diferenças vencidas aos servidores substituídos pelo SINDAFIS. Em suas razões, o recorrente afirma que o título executivo judicial constitui coisa julgada inconstitucional, pois foi fundamentado em interpretação considerada incompatível com a Constituição Federal pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente quanto à necessidade cumulativa de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias e dotação na Lei Orçamentária Anual para concessão de vantagens ou aumentos de remuneração a servidores públicos. Ressalta que o acórdão exequendo desconsiderou o entendimento vinculante firmado no Tema 864 do STF e nos fundamentos do RE 905.357/RR, que exigem o cumprimento rigoroso dos requisitos constitucionais e legais para validade de reajustes salariais. Defende que, conforme o STF, não subsiste direito subjetivo ao reajuste quando a norma concessiva descumpre as exigências previstas nos artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo nulo de pleno direito o ato que provoque aumento de despesa com pessoal sem atender a tais requisitos. Aponta que o acórdão recorrido violou frontalmente esse entendimento ao admitir a implementação do reajuste apenas com base na existência da norma legal, mesmo em desacordo com a legislação orçamentária. Argumenta que inexiste parcela incontroversa na presente execução, pois se discute a própria exigibilidade do título, não sendo possível prosseguir com o pagamento ou expedição de requisitórios antes do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença. Invoca precedentes do TJDFT e do STF (Tema 28) que reconhecem a necessidade de aguardar o trânsito em julgado do recurso que alega inexigibilidade da obrigação, evitando a prática de atos processuais que possam ser invalidados e a eventual devolução de valores pela parte exequente. Requer, liminarmente, a imediata suspensão do cumprimento de sentença e, subsidiariamente, o sobrestamento ou cancelamento do pagamento ou expedição de quaisquer requisitórios com base em supostos valores incontroversos, considerando que se discute a própria exigibilidade do título. Ao final, postula o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial. Preparo dispensado (art. 1.007, § 1o, do CPC). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o agravante seja atribuído, desde logo, efeito suspensivo ao presente recurso para fins de obstar o prosseguimento do feito executivo na origem. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a decisão impugnada, na parte que interessa: Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÕES COLETIVAS com o objetivo de promover a execução individual do julgado proferido na Ação Coletiva n. 0705877-53.2020.8.07.0018, referente à implementação da última parcela da Gratificação de Incentivo à Fiscalização de Atividades Urbanas (GIUrb) e ao pagamento das diferenças salariais retroativas, previsto na Lei Distrital 5.226/2013. O Distrito Federal apresentou impugnação no Id 251888616. Oportunizado o contraditório, pronunciou-se a parte exequente no Id 252267464. É a exposição. DECIDO. Da Inexigibilidade Argumenta o executado que a hipótese trazida a julgamento se amolda àquela abarcada pela decisão firmada pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema 864, o qual assim dispôs: (...) “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. Não obstante o que restou assentado por ocasião daquele julgamento, a casuística retratada nos autos corresponde a cumprimento de sentença coletiva na qual houve o reconhecimento do direito ao recebimento da verba em benefício de todos os servidores contemplados pelo título executivo. E, ao quanto posto, não emerge do pronunciamento judicial, que dá respaldo à presente ação executiva, que tenha havido alguma espécie de delimitação ou condicionamento do pagamento da parcela reconhecida como devida a eventual existência de dotação orçamentária. Logo, a irresignação ora externada deveria ter sido suscitada por ocasião da fase de conhecimento, não se cedendo espaço para tão somente na fase de cumprimento de sentença impor-se limitações não contempladas no título executivo. Assim, REJEITO a impugnação nesse particular. Da Correção Monetária e a Taxa SELIC – EC 136/2025 Em que pese a discussão travada pelas partes acerca da forma de incidência da taxa SELIC, se sobre o montante principal já corrigido monetariamente ou sobre o consolidado, há que se observar que o debate não mais se sustenta desde a promulgação da Emenda Constitucional 136/2025. Com efeito, em 9 de setembro de 2025, como dito, passou a viger a Emenda Constitucional 136/2025, que modificou o art. 3o da EC 113/2021, passando o texto a dispor o seguinte: "Art. 3o Nos requisitórios que envolvam a Fazenda Pública federal, a partir da sua expedição até o efetivo pagamento, a atualização monetária será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano), vedada a incidência de juros compensatórios. § 1o Caso o percentual a ser aplicado a título de atualização monetária e juros de mora, apurado na forma do caput deste artigo, seja superior à variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para o mesmo período, esta deve ser aplicada em substituição àquele. § 2o Nos processos de natureza tributária serão aplicados os mesmos critérios de atualização e remuneração da mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário. § 3o Durante o período previsto no § 5o do art. 100 da Constituição Federal, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos." A partir da leitura da nova redação atribuída ao sobredito artigo, observa-se que este deixou de tratar da forma de atualização dos débitos da Fazenda Pública no período anterior à expedição do respectivo requisitório. Portanto, no caso, há que se adotar, para fins de atualização do débito em apreço, os índices fixados por ocasião do Tema 810 do STF, no qual ficou estabelecido que, para atualização dos débitos da Fazenda Pública, se substitui a incidência da TR, no que se refere à correção monetária, pelo IPCA-E, sendo os juros mantidos segundo a caderneta de poupança. Logo, para o cálculo do valor devido deverá ser considerada atualização/correção pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança até a expedição do requisitório. À vista do exposto, DEIXO DE ACOLHER a impugnação do Distrito Federal no que concerne à taxa SELIC, posto que está em desuso no cenário legislativo atual. Do Excesso de Execução Neste particular, impera que se atribua razão ao executado. Compulsando-se as planilhas de cálculo apresentada pelo Distrito Federal, observa-se que os valores históricos retratados naquela ocasião refletem as informações contidas nas fichas financeiras da parte credora, fazendo-se mister considerar os valores a título de 1/3 de férias recebido, tal como procedeu o executado em seus cálculos. Da Alegação da Inexistência de Valor Incontroverso Em que pese a insurgência do executado para com a exigibilidade do título, na forma sobredita, a irresignação por ele externada não encontra guarida, não se constatando na hipótese vertente a probabilidade do direito indispensável a assegurar a vedação de expedição dos requisitórios de pagamento. Logo, por inexistir razão aos argumentos trazidos pelo Distrito Federal, não há o que se cogitar em suspensão do pagamento por inexistir valor incontroverso. Dos honorários Sem prejuízo, advirto à parte exequente e seus patronos que quanto aos honorários da fase de conhecimento necessário se faz observar o que restou decidido em Plenário do STF (RE 1.309.081), no julgamento do Tema 1142, cuja tese restou assim lavrada: "Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal". Logo, diante do pronunciamento acima transcrito, segundo o qual os honorários sucumbenciais fixados em ação coletiva devem ser considerados em sua totalidade, sendo um crédito único e não passível de fracionamento, não será deferido o pleito formulado pelos causídicos nesse ponto, sendo cabível no bojo dos cumprimentos de sentença individuais de ação coletiva apenas a fixação de honorários do cumprimento de sentença por aplicação da Súmula no 345/STJ, já deferida por ocasião do recebimento do cumprimento de sentença. Dispositivo Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA para determinar que os valores históricos a serem atualizados sejam aqueles elencados no cálculo apresentado pela parte executada, bem como que o valor devido deverá ser atualizado conforme o julgado do STF no Tema 810, sendo a correção monetária feita pelo IPCA-E e o cômputo dos juros se dê pela caderneta de poupança. (...) Consigno que, neste momento, se examina tão somente o pedido liminar de efeito suspensivo formulado pelo agravante, ou seja, a análise fica restrita à averiguação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma cumulativa. Na referida ação coletiva, reconheceu-se o direito dos servidores da Carreira de Fiscalização de Atividades Urbanas do DF ao pagamento da última parcela de reajuste da GIURB - gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas -, previsto na Lei Distrital 5.226/2013. Sustenta o agravante, em síntese, que a execução individual se funda em título que seria inexigível por afronta à Constituição Federal, à Lei de Responsabilidade Fiscal e ao Tema 864 do Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que a Lei Distrital no 5.226/2013, que trata da estrutura remuneratória da categoria e modificou a forma de cálculo da referida gratificação, não observou os requisitos constitucionais de prévia dotação orçamentária na LOA e autorização na LDO. Contudo, referida tese já foi amplamente discutida e afastada na fase de conhecimento da ação coletiva. O v. acórdão proferido por este e. Tribunal de Justiça foi claro ao consignar que a controvérsia debatida na ação não versa sobre revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, hipótese que atrai a incidência do Tema 864/STF, mas sim sobre a correta forma de cálculo da GIURB prevista em lei específica para uma categoria funcional específica. Concluiu-se, portanto, pela inaplicabilidade do citado precedente vinculante ao caso concreto. Ressalto, ademais, que a análise quanto à constitucionalidade e adequação orçamentária da legislação aplicada foi objeto de deliberação judicial transitada em julgado. Tentar rediscutir tal matéria nesta fase de cumprimento de sentença, sob nova roupagem, configura manifesta violação à coisa julgada material, em afronta ao artigo 502 do CPC. Ainda que assim não fosse, observa-se que há elementos suficientes para comprovar que a implementação da Lei no 5.226/2013 foi precedida de previsão orçamentária e autorização legislativa, com dotação específica na LOA e dispositivos correspondentes na LDO, visto que as duas primeiras parcelas foram efetivamente incorporadas, como expressamente consignado no v. acórdão, o que afasta qualquer alegação de ilegalidade ou inconstitucionalidade superveniente. A propósito, o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente afirmado a necessidade de assegurar a estabilidade das decisões judiciais transitadas em julgado, sob pena de esvaziamento do instituto da coisa julgada e do comprometimento da segurança jurídica. O interesse público, por si só, não tem o condão de se sobrepor, de forma abstrata e genérica, à efetividade de título executivo judicial que reconhece verba de natureza alimentar em favor de servidores públicos. Segue a mesma sorte o pedido liminar subsidiário de sobrestamento de quaisquer requisições de pagamento até decisão final, com fundamento na inexistência de parcela incontroversa, diante da inexigibilidade da dívida. Ora, além da alegada inexigibilidade não encontrar amparo legal, nos termos da fundamentação supra, não há determinação de pagamento de quaisquer valores neste momento, limitando-se o magistrado a determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do quantum, com observância dos parâmetros fixados no decisum e, ainda, tendo por valor base aquele indicado pelo Distrito Federal. Assim, a ausência de probabilidade é o que basta para ensejar o indeferimento dos pleitos liminares. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator